Tribunal: TJMT
Processo: 1014426-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014426-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compromisso, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO), CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DO HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABA - ME - CNPJ: 03.121.943/0001-60 (AGRAVANTE), HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABA LTDA - EPP - CNPJ: 00.108.558/0001-95 (AGRAVADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO ALTERNATIVO DE CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA - REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

II - Tendo em conta que a situação cadastral da empresa recorrente se encontra baixada/extinta há mais de 2 (dois) anos, patente a paralisação das suas atividades e, consequentemente, a sua insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA DO HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABÁ - ME
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Cominatória com Pedido Alternativo de Conversão em Indenização por Perdas e Danos Materiais de n. 1024033-04.2018.8.11.0041, ajuizada em face de
HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABÁ LTDA - EPP
, revogou a gratuidade da justiça outrora deferida em seu favor.

Para tanto, a empresa agravante insiste que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais, pois foi obrigada a encerrar suas atividades em decorrência da rescisão unilateral do contrato de outorga de preferência para fins de prestação de serviços médicos de anestesiologia pelo hospital agravado.

Salienta que há prova contundente nos autos de que desde o mês de abril de 2018 não há nenhum tipo de recebimento, bem como documentos suficientes de que a empresa foi baixada, restando, pois, comprovado que não tem como arcar com o pagamento das custas processuais.

Afirma, ainda, que o magistrado sequer lhe oportunizou comprovar a hipossuficiência financeira, o que, por si só, evidencia a necessidade de reforma da decisão de base.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 98317477).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

É o que dispõe os §§ 2o e 3o, do artigo 99, do Código de Processo Civil:

“§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Nesse sentido, ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
. 1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais.
2. Na hipótese sob análise, o acórdão recorrido afirmou a ausência da comprovação de que o requerente não poderia arcar com as custas processuais, para justificar a concessão do benefício da Lei 1.060/50. Alterar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicado o exame do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”
. (AgInt no AREsp 927.851/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 10/05/2018)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

Ainda, no tocante à concessão do benefício da justiça gratuita, dispõe o verbete sumular no 481, do Superior Tribunal de Justiça, o seguinte:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”. (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012)

In casu
, os documentos acostados aos autos demonstram a hipossuficiência econômico-financeira da empresa agravante, notadamente os balancetes de id.

97558454, que comprovam redução significativa de receitas e a ausência delas a partir do mês de abril de 2018, em decorrência da rescisão unilateral do contrato firmado entre os litigantes por parte do nosocômio agravado.

Ademais, a certidão de id. 97558462 atesta que o cadastro da empresa agravante se encontra baixado desde a data de 03.06.2019, o que pressupõe a paralisação das suas atividades lucrativas e evidencia a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ESTADO DE MINAS GERAIS - JUSTIÇA GRATUITA - EXECUTADA - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS - SITUAÇÃO CADASTRAL BAIXADA - IMPOSSIBILIDADE DE SUPORTAR AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - RECURSO PROVIDO. . Para fins de concessão da justiça gratuita, cumpre à pessoa jurídica de direito privado a comprovação de sua hipossuficiência financeira para arcar com os encargos processuais (Súmula n. 481, do STJ). A paralisação das atividades empresariais da requerente, em virtude da situação cadastral baixada, e a consequente ausência de receita chancelam a insuficiência financeira da pessoa jurídica de direito privado para suportar os ônus sucumbenciais . Recurso provido.”
(TJ-MG - AC: 10363160021681001 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 03/03/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SITUAÇÃO CADASTRAL BAIXADA. INATIVIDADE. DEFERIMENTO. Inexiste óbice à concessão dos benefícios da Lei no 1.060/1950 à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, conforme redação da Súmula no 481 do STJ e do art. 98 do NCPC, mostrando-se imprescindível, no entanto, a comprovação da impossibilidade de pagamento das custas e demais despesas processuais. In casu, extrai-se dos autos que a empresa postulante se encontra inativa, sendo cabível a concessão da benesse perquirida.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME
.” (TJ-RS - AI: 70081099905 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 31/07/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2019)

Dessa feita, tendo em conta que a situação cadastral da empresa recorrente se encontra baixada/extinta há mais de 2 (dois) anos, patente a paralisação das suas atividades e, consequentemente, a sua insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, sendo de rigor a concessão do benefício pretendido.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para conceder a assistência judiciária pleiteada pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021